Tribunal: TJDFT
Processo: 0742013-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SHOPPING CENTER. CLÁUSULA TENANT MIX. PRÉVIO ESTUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O instituto do Tenant Mix se refere à organização de um empreendimento com lojas que geram atratividade de clientes e elevado potencial de vendas e prestações de serviços pelos lojistas do Shopping.
2. Cuidando-se de shopping center, o administrador, além de ter a obrigação de entregar a loja num ambiente com características comerciais determinadas no contrato assinado com o lojista, não pode alterar tais características sem um estudo prévio durante o período de vigência do contrato entre lojista e empreendedor, sob pena de desvirtuamento do objeto do contrato.
3. De acordo com a lógica do ônus probatório adotada pelo Código de Processo Civil, no inciso I do art. 373, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
4. Inexistindo provas inequívocas acerca de estudos prévios de impacto de mudança de localização do lojista, torna-se incabível a concretização da cláusula do tenant mix.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.